Tribunal: TJMT
Processo: 1023923-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023923-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ERALDO ADOLFO DE SOUZA - CPF: 503.800.101-78 (APELANTE), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Eraldo Adolfo de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo auxílio-acidente em vez da aposentadoria por incapacidade permanente pleiteada, após acidente de trabalho sofrido enquanto exercia a função de motorista de caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recorrente faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, considerando não apenas a incapacidade física constatada pela perícia judicial, mas também suas condições pessoais e sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial atesta que o recorrente é portador de sequelas irreversíveis decorrentes de acidente de trabalho, incluindo fratura do acetábulo, coxartrose primária bilateral, mononeuropatia dos membros inferiores e fratura do fêmur.

4.

A perícia judicial concluiu pela incapacidade permanente do recorrente para a atividade habitual de motorista de caminhão, caracterizando-a como parcial.

5.

Documentos médicos especializados juntados aos autos atestam incapacidade total e definitiva do recorrente, divergindo parcialmente da conclusão pericial.

6.

A jurisprudência consolidada, inclusive na Súmula 47 da TNU, estabelece que "uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez".

7.

O recorrente possui 54 anos de idade, baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto) e experiência profissional limitada às funções de motorista carreteiro, operador de betoneira e motorista, atividades incompatíveis com suas atuais limitações físicas.

8.

A necessidade de uso de muletas para locomoção, mesmo após dois anos do acidente, evidencia a gravidade das sequelas e a dificuldade de reabilitação profissional.

9.

A análise conjunta dos elementos médicos e socioeconômicos demonstra a inviabilidade prática de reabilitação do recorrente para outras funções no mercado de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1.

A aposentadoria por incapacidade permanente deve ser concedida quando, além da incapacidade para a atividade habitual, as condições pessoais e sociais do segurado (idade, baixa escolaridade e experiência profissional limitada) inviabilizem sua reabilitação para outras atividades laborativas.

Dispositivos relevantes citados

Lei no 8.213/91, arts. 42, 59, 62 e 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; N.U 1021368-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por ERALDO ADOLFO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho c/c pedido de transformação em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária c/c pedido alternativo de auxílio-acidente c/c tutela antecipada de urgência.

O juízo
a quo
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho em favor do autor desde 01/01/2024, dia seguinte à data da cessação do benefício de auxílio-doença (31/12/2023), rejeitando o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que se encontra em incapacidade total e definitiva, que o impede de desenvolver qualquer atividade laboral, assegurando, portanto, o direito ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Argumenta que, além do laudo pericial judicial, apresentou diversos documentos médicos que comprovam sua incapacidade total e permanente, inclusive um laudo pericial produzido em ação trabalhista que atesta expressamente sua incapacidade total e definitiva para qualquer trabalho.

Destaca ainda que possui 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, baixo grau de escolaridade e sempre trabalhou como motorista carreteiro, operador de betoneira e motorista, não possuindo qualificação para exercer outras funções. Ressalta que só consegue se locomover com auxílio de muletas, mesmo após dois anos do acidente ocorrido.

O Ministério Público, em segunda instância, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por entender que a causa versa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ERALDO ADOLFO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho c/c pedido de transformação em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária c/c pedido alternativo de auxílio-acidente c/c tutela antecipada de urgência.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de incapacidade total e permanente do apelante para o trabalho, a justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) em substituição ao auxílio-acidente concedido na sentença.

Conforme dispõe o art. 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por incapacidade permanente será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso em análise, é incontroverso que o apelante sofreu acidente de trabalho em data de 28/04/2023, que lhe causou fratura do acetábulo (CID S32.4), coxartrose primária bilateral (CID M16.0), mononeuropatia dos membros inferiores, não especificada (CID G57.9) e fratura do fêmur (CID S72), tendo recebido auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) no período de 27/06/2023 a 31/12/2023.

O laudo pericial judicial, elaborado em 26/02/2025, concluiu que o autor apresenta "
sequela irreversível em quadril direito com incapacidade permanente para atividade habitual
". O perito afirmou expressamente que a incapacidade é permanente (quesito 11) e decorrente de acidente de trabalho (quesito 5). (id. 1023923)

Embora o juízo de primeiro grau tenha entendido que a incapacidade seria apenas parcial, limitando-se à função de motorista de caminhão anteriormente exercida pelo autor, uma análise mais aprofundada do conjunto probatório revela que a situação é mais grave.

Além do laudo pericial que atesta a incapacidade permanente ao apelante, o recorrente trouxe aos autos diversos documentos médicos emitidos por especialistas em ortopedia e traumatologia que atestam sua incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Neste ponto, é importante ressaltar que, embora o laudo pericial seja elemento de grande relevância para o julgamento de demandas previdenciárias, o magistrado não está adstrito às suas conclusões, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, além da prova técnica produzida nos autos, devem ser consideradas as condições pessoais e sociais do segurado para a correta avaliação de sua capacidade laborativa, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, cristalizada na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: "
Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez."

Nesse contexto, o apelante possui 54 (cinquenta e quatro anos de idade, baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto - 7a série) e sempre trabalhou em atividades que exigem esforço físico e mobilidade, como motorista carreteiro, operador de betoneira e motorista. Conforme consta nos autos, ele só consegue se locomover com auxílio de muletas, mesmo após dois anos do acidente ocorrido.

Essas circunstâncias, aliadas à gravidade das lesões sofridas (fratura do acetábulo, coxartrose primária bilateral, mononeuropatia dos membros inferiores e fratura do fêmur), tornam extremamente difícil, senão impossível, sua reabilitação para outra atividade profissional que lhe garanta subsistência.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, devem ser considerados não apenas aspectos médicos, mas também fatores socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IDADE AVANÇADA. BAIXA ESCOLARIDADE. DIFICULDADE DE REINSERÇÃO LABORAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou procedente o pedido de concessão de
aposentadoria
por
invalidez
(NB 622.111.256-0), com efeitos retroativos à data da cessação do benefício anterior (25/06/2018), condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, além de implantar o benefício no prazo de 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e processo anterior que discutiu o mesmo benefício; (ii) estabelecer se o autor faz jus à
aposentadoria
por
invalidez
, mesmo diante de laudo pericial que atesta incapacidade apenas parcial para o trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência exige a tríplice identidade entre ações (partes, causa de pedir e pedido), o que não se verifica no caso, dado que a nova demanda decorre de alteração no estado de saúde do segurado após cessação do benefício em 2018, o que configura nova causa de pedir, afastando a litispendência e a coisa julgada.
4. A
aposentadoria
por
invalidez
exige não apenas incapacidade total e permanente, mas também a impossibilidade de reabilitação profissional, o que deve ser analisado à luz das condições biopsicossociais do segurado, conforme jurisprudência do STJ (AREsp n. 1.348.227/PR).
5. Embora o laudo pericial tenha apontado incapacidade parcial e permanente, restou demonstrada a impossibilidade de reabilitação do autor, trabalhador de serviços gerais, com 61 anos de idade e baixa escolaridade, em razão das severas limitações físicas decorrentes de acidente de trabalho.
6. A jurisprudência do Tribunal local e do STJ admite a concessão de
aposentadoria
por
invalidez
em casos de incapacidade parcial, desde que configurada a inviabilidade de inserção em outra atividade que garanta a subsistência do segurado.
7. O INSS não demonstrou possibilidade real de reabilitação, tampouco indicou atividade compatível com as limitações físicas e o perfil profissional do segurado, sendo, portanto, correta a concessão da
aposentadoria
por
invalidez
pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A litispendência não se configura em ações de benefícios por incapacidade quando há alteração no quadro clínico do segurado e novo pedido administrativo após cessação do benefício anterior.
2. A concessão de
aposentadoria
por
invalidez
exige a análise das condições biopsicossociais do segurado, sendo possível mesmo diante de incapacidade parcial, quando inviável a reabilitação para outra atividade.
3. A idade avançada, a baixa escolaridade e as limitações físicas permanentes são
fatores
que obstam a reinserção do segurado no mercado de trabalho, justificando a concessão do benefício.
No mesmo sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de
aposentadoria
por
invalidez
acidentária.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de
aposentadoria
por
invalidez
acidentária, notadamente quanto à irreversibilidade da incapacidade, levando-se em conta as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado.
III. Razões de decidir
3. Embora a perícia judicial tenha apontado redução da capacidade funcional, concluiu-se pela existência de incapacidade duradoura e irreversível para o desempenho das funções habituais exercidas pelo segurado, de natureza braçal, com esforço físico intenso.
4. A análise das condições pessoais do Apelado — idade avançada, histórico profissional restrito a atividades braçais, existência de lesão crônica na coluna vertebral (CID M54.5 e M51.1), e afastamento prolongado do trabalho — evidencia a impossibilidade fática de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o magistrado não está adstrito à conclusão do perito judicial e pode decidir com base em outros elementos constantes dos autos (CPC, art. 479; STJ, AgInt no AREsp 2542088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.6.2024).
6. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1059 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A concessão da
aposentadoria
por
invalidez
deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 479, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2024; TJ-MT - APL: 10000107620218110109, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023; TJ-MT - Apelação Cível: 1005102-21.2019.8.11.0007, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024.
(N.U 1021368-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Assim, considerando as graves sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido pelo apelante, sua idade avançada, baixo grau de escolaridade, histórico profissional limitado a atividades que exigem esforço físico e mobilidade, bem como a dificuldade de locomoção (necessidade de muletas), concluo que ele se encontra incapacitado de forma total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, fazendo jus à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Quanto ao termo inicial do benefício, considerando que o apelante já recebia auxílio-doença acidentário, que foi cessado em 31/12/2023, e que a incapacidade permanente já estava configurada naquela data, conforme atestam os documentos médicos juntados aos autos, o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, em 01/01/2024, nos termos do art. 43, §1o, alínea "a", da Lei no 8.213/91.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em favor do apelante, com termo inicial em data de 01/01/2024 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença), mantidos os demais termos da sentença quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025